Tribunal: TJES
Processo: 0023455-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023455-84.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABEL SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. VALIDADE DOS CONTRATOS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor, aposentado por invalidez, alegou desconhecer a contratação do empréstimo consignado e respectivo refinanciamento, afirmando que tais contratos causaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário e comprometeram seu orçamento mensal. O juízo de origem reconheceu que o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações mediante apresentação dos contratos assinados e documentos pessoais do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade ou fraude na contratação do empréstimo consignado e do refinanciamento; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial para aferição da autenticidade dos contratos apresentados pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a validade dos contratos ao apresentar os instrumentos contratuais devidamente assinados, acompanhados de cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência do demandante, o que atende ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A alegação de necessidade de perícia técnica somente surge em sede recursal, sem que o autor tenha impugnado especificamente, em momento oportuno, as assinaturas ou o recebimento dos valores, inexistindo controvérsia relevante sobre a autenticidade das contratações que justificasse a produção dessa prova.

O fato de o correspondente bancário situar-se em unidade da federação diversa do local onde ocorreu a assinatura dos contratos não afasta, por si só, a regularidade das contratações, sobretudo quando o próprio autor reconhece que a assinatura se deu em município de seu domicílio.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, comprovada a validade formal das contratações e a disponibilização dos valores ao contratante, inexiste ato ilícito a ensejar indenização ou restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à validade do contrato de empréstimo consignado ao apresentar instrumentos contratuais assinados e documentos pessoais do contratante.

A ausência de impugnação específica e tempestiva quanto à autenticidade das assinaturas ou ao recebimento dos valores inviabiliza a produção de prova pericial na fase recursal.

O local de domicílio do correspondente bancário não invalida a contratação regularmente assinada no domicílio do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5005786-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0501900-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2022; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023455-84.2019.8.08.0048

APELANTE: ABEL SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito tanto a impugnação à gratuidade da justiça quanto a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade - ambas arguidas nas contrarrazões de id 11075775.

Rejeito porque não há nenhum elemento probatório apto a afastar a presunção de pobreza em favor do Autor/Apelante (aposentado por invalidez no INSS) e, ainda, porque pela simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a justificar o pedido de reforma da Sentença recorrida.

Superadas estas questões preliminares, informo a Vossas Excelências que em “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado com pedido de Tutela Provisória de Urgência, cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
” (fl. 02) ajuizada por Abel Souza Silva em face do Banco Pan S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 11075768, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda foi ajuizada, insta salientar, com a alegação do Autor, aposentado em idade avançada e analfabeto, de desconhecimento de contratação de empréstimo consignado com o Banco Requerido, contrato este que resultou em “
descontos significativos em seu benefício que prejudicam o orçamento mensal
” (fl. 03).

Após a apresentação de contestação (fls. 58-66), com juntada dos contratos firmados entre as partes e com outros documentos tendentes a comprovar as contratações, o Autor, em réplica (fls. 81-84), informou que o Banco juntou, em verdade, um refinanciamento de empréstimo anterior, o qual também alega desconhecer.

Com base nestas circunstâncias, ora resumidas, o Magistrado
a quo
, ao julgar improcedente o pedido, assim consignou na Sentença recorrida:

“Da análise do conjunto probatório produzido, verifico que a instituição financeira requerida se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de demonstrar a validade da contratação sob exame.

Isso porque juntou aos autos, não só o contrato inicialmente firmado entre as partes (cédula de crédito de fls. 71/72 devidamente assinada pelo requerente), mas também o refinanciamento respectivo (devidamente assinado pelo requerente - fls. 73/74), sendo que ambos os contratos contém assinatura do demandante. E não só, a parte requerida ainda apresentou cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência do demandante, muito possivelmente apresentados no momento da contratação do crédito.

Ademais, consta à fl. 71 extrato de pagamento do benefício previdenciário recebido pelo requerente, o qual demonstra a existência de 06 (seis) descontos relativos a empréstimos consignados e na modalidade RMC, de modo que não se sustenta a alegação de ‘falta de discernimento total em decorrência de sua avançada idade e seu ínfimo grau de alfabetização’ (fl. 04).”

Inconformado com tal conclusão, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11075770), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque houve contratação fraudulenta em relação ao refinanciamento, até porque o contrato objeto da lide teria sido elaborado por correspondente bancário situado no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto a assinatura consta como realizada no Espírito Santo.

Alega, ademais, que somente a realização de perícia para aferição da autenticidade dos documentos demonstraria a validade da contratação e, ainda, que as irregularidades contratuais comprovadas nos autos denotam a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
do ora Apelante, minha conclusão é pelo não provimento do recurso - e, pois, pela manutenção da Sentença recorrida.

Isso porque apenas nas razões de seu recurso o Apelante sinalizou pedido de realização de prova pericial para aferir a autenticidade dos documentos acostados pelo Banco Apelado; nota-se, no particular, que não houve propriamente impugnação às assinaturas constantes nos contratos juntados pelo Apelado, nem tampouco negativa de recebimento dos valores previstos nos negócios jurídicos.

Ademais, o fato do contrato ter sido firmado através de correspondente bancário com endereço no Estado do Rio Grande do Sul,
data venia
, não afasta a higidez da contratação, até porque o próprio Apelante confirma que a assinatura e, em consequência, o estabelecimento do negócio jurídico ocorreu no Município de Serra.

Em casos semelhantes ao dos autos, isto é, nos quais não houve prova cabal apta a afastar a regularidade dos contratos de empréstimos questionados pela parte consumidora, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem decidido de forma semelhante à ora proposta. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (Apelação Cível n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.12.2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS ACOSTADAS NOS CONTRATOS E A ASSINATURA DA APELANTE RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA APELANTE DE TER FIRMADO OS CONTRATOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO IMPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 2. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando demonstrada a validade das transações realizadas em nome de seus clientes. 3. Se as assinaturas acostadas nos contratos de empréstimo inquinados na inicial coincidem com a assinatura da apelante e se ela própria reconhece, em seu depoimento, que firmou os referidos contratos, forçoso é concluir pela validade dos mesmos, impondo-se a improcedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos deles advindos. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050190011598, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Assim, porque os argumentos do Apelante, embora relevantes, não foram capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, de rigor,
data venia
, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.